Tribunal: TJPA
Processo: 0013788-68.2017.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10502 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2025-11-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0013788-68.2017.8.14.0051

APELANTE: MUNICÍPIO DE SANTARÉM

APELADO: KEILA REJANE FERREIRA GALVAO, KELSON JOINER DOS PASSOS FERREIRA, KARIN JACKSON DOS PASSOS FERREIRA, OSMAR MATOS FERREIRA, KELTON JOHN DOS PASSOS FERREIRA, KELVE JANNED DOS PASSOS FERREIRA, KELLESTOWN JEAN DOS PASSOS FERREIRA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL
. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. INCIDÊNCIA DO ARTIGO 85, §§ 2º E 3º, II, DO CPC. TEMA Nº 1076 DO STJ. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação Cível interposta pelo MUNICÍPIO DE SANTARÉM contra sentença que julgou improcedente pedido de indenização por danos morais e materiais proposta por KELVE JANNED DOS PASSOS FERREIRA e OUTROS, condenando os autores em honorários advocatícios fixados no valor de R$ 4.000,00

II. Questão em discussão

2.
A controvérsia recursal consiste em verificar
se o Município Apelante possui direito ao pagamento de honorários advocatícios
fixados dentro dos parâmetros legais estabelecidos entre 10% e 20% do valor da causa, conforme estipulado pelo art. 85, § 2º do Código de Processo Civil

III. Razões de decidir

3. O Código de Processo Civil, no parágrafo 2º do artigo 85 estabelece a regra geral de fixação dos honorários advocatícios de sucumbência, sendo que os parágrafos 3º, 8º e 8º-A são exceções, que devem ser aplicadas, por isso, de forma restritiva.

4. O Superior Tribunal de Justiça consolidou a tese de que não é permitida a fixação de honorários advocatícios por apreciação equitativa nas hipóteses de os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda serem elevados, mas tão somente quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo (Tema 1.076/STJ).

5. A previsão contida no §8º do artigo 85 do CPC não se aplica ao caso dos autos, pois, consoante tese fixada pela Colenda Corte Superior (Tema 1.076 do STJ), a apreciação equitativa não é permitida quando os valores da causa da demanda forem elevados e, considerando a presença da Fazenda Pública na lide, impõe-se a observância dos percentuais previstos nos §§2º ou 3º do artigo 85 do CPC.

6.
Ao ponderar os limites de fixação da verba honorária, constata-se que a fixação dos honorários deve ser dar no percentual de 8% (oito por cento) sobre o valor da causa, de acordo com os parâmetros estabelecidos no artigo 85, §§ 2º e 3º, II, do CPC, vez que não se revela manifestamente irrisório ou excessivo, bem como observa os limites de razoabilidade e proporcionalidade, e reflete o trabalho desempenhado pelo patrono do apelante no feito.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de apelação parcialmente provido.

_______________

Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, artigos 85, §§2º, 3º e 8º.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO à Apelação Cível, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 37ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada em 03 de novembro de 2025.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível (processo nº 0013788-68.2017.8.14.0051) interposta pelo MUNICÍPIO DE SANTARÉM contra sentença proferida pelo Douto Juízo de Direito da Vara de Fazenda Pública e Execução Fiscal da Comarca de Santarém que, nos autos da AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, ajuizada pela por KEILA REJANE FERREIRA GALVAO e Outros em face do apelante.

Após regular instrução processual, a sentença foi proferida nos seguintes termos:

(...) Assim, conclui que a conduta adotada se mostra coerente com o dever profissional de agir, ficando, portanto, afastada a condenação em dano moral/ material por parte do ente público.

1.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
JULGO IMPROCEDENTE
o pedido pleiteado na inicial,

extinguindo o processo com resolução de mérito, com fulcro no art. 487, I, do CPC.

Custas pela parte autora.

Pelo princípio da causalidade, condeno a parte autora em honorários advocatícios, no qual fixo no valor de R$ 4.000,00, tendo em vista a baixa complexidade da matéria.

(...)

Em razões recursais (Id. 20437485), o Ente Municipal aduz que a fixação dos honorários advocatícios em R$ 4.000,00 (Quatro Mil Reais) não condiz com o valor principal da ação, e nem como a elevada complexidade e total instrução processual, o que configura evidente desvalorização da atividade profissional, sendo uma afronta ao disposto no § 2º do art. 85 do CPC.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do apelo, a fim de que seja incrementada a condenação referente aos honorários advocatícios, os quais devem ser fixados dentro dos parâmetros legais estabelecidos entre 10% e 20% do valor da causa, conforme estipulado pelo art. 85, § 2º do Código de Processo Civil.

O apelado apresentou contrarrazões contrapondo a pretensão do apelante (Id. 20437490).

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

Encaminhado os autos ao Ministério Público, manifestou-se pela desnecessidade da sua intervenção
(id. 23456531).

É o relato do essencial.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação, passando a apreciá-lo.

Cinge-se a controvérsia recursal em definir se o Apelante possui direito ao pagamento de honorários advocatícios
fixados dentro dos parâmetros legais estabelecidos entre 10% e 20% do valor da causa, conforme estipulado pelo art. 85, § 2º do Código de Processo Civil.

De início, no artigo 82 e seguintes, o Código de Processo Civil sistematiza a incumbência das partes do processo a respeito das despesas, dos honorários advocatícios e das multas.

O princípio da sucumbência estabelece que a parte vencida de um processo deve arcar com as despesas e honorários advocatícios da parte vencedora, à vista do artigo 82, § 2º e artigo 85, caput, desse Diploma Processual.

O artigo 85 do CPC estabelece regras para fixação do valor dos honorários devidos ao advogado do vencedor. O § 2º deste artigo cria a regra geral de fixação dos honorários advocatícios, ou seja, baliza os limites destas verbas entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, bem como institui ordem de gradação do percentual.

Por sua vez, no § 3º ao § 7º do referido artigo, o Código de Processo Civil se dedica aos possíveis cenários de fixação dos honorários quando a Fazenda for parte.
Vejamos:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

§ 2º Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

§ 3º Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2º e os seguintes percentuais:

I - (...)

II - Mínimo de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos;

Em especial, o § 3º trata de exceção à regra geral, pois concebe percentuais específicos para a fixação dos honorários quando a Fazenda for parte, vencedora ou vencida, mantendo a regra de arbitramento incidente sobre o valor da causa, da condenação ou do proveito econômico obtido.

Outra exceção à regra geral está prevista no § 8º e § 8º-A, que tratam do conhecido critério por apreciação equitativa. O § 8º assim dispõe nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2º.

Nesse quadro, o parágrafo 2º do artigo 85 estabelece a regra geral de fixação dos honorários advocatícios, sendo que os parágrafos 3º, 8º e 8º-A são exceções, que devem ser aplicadas, por isso, de forma restritiva.

Sobreleva mencionar a interpretação conferida pelo C. Superior Tribunal de Justiça sobre o tema, em sede de julgamento de recurso especial representativo de demandas repetitivas. O resultado do julgamento daquela Corte Superior firmou a tese de que não é permitida a fixação de honorários advocatícios por apreciação equitativa nas hipóteses de os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda serem elevados, mas tão somente quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo (Tema 1.076/STJ).

Assim, verifica-se que a previsão contida no §8º do art. 85 do CPC não se aplica ao caso dos autos, pois, consoante tese fixada pela Colenda Corte Superior na ocasião do julgamento do Resp 1850512/SP (Tema 1076/STJ), a apreciação equitativa não é permitida quando os valores da causa da demanda forem elevados e, considerando a presença da Fazenda Pública na lide, impõe-se a observância dos percentuais previstos nos §§2º ou 3º do artigo 85 do CPC.

Deste modo, ao ponderar os limites de fixação da verba honorária, constata-se que a fixação dos honorários deve ser dar no percentual de 8% (oito por cento) sobre o valor da causa, de acordo com os parâmetros estabelecidos no artigo 85, §§ 2º e 3º, II, do CPC, vez que não se revela manifestamente irrisório ou excessivo, bem como observa os limites de razoabilidade e proporcionalidade, e reflete o trabalho desempenhado pelo patrono do apelante no feito.

Outrossim, ainda que se discuta que a referida matéria se encontra pendente de decisão no RE 1.412.069 (Tema 1255), o reconhecimento pela Suprema Corte da repercussão geral sobre a matéria em análise, sem determinação de suspensão, não gera o sobrestamento do feito por este órgão julgador

DISPOSITIVO:

Diante do exposto,
CONHEÇO E DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
, para determinar que a verba honorária seja fixada em 8% (oito por cento) sobre o valor da causa, nos termos da fundamentação.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É o voto.

P.R.I.C.

Belém/PA,

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 12/11/2025